Tribunal: CARF
Processo: 10875.905381/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS/Cofins. Direito Creditório. Ouro Ativo-Financeiro. Incabível.
Não incide a Cofins (ou PIS) sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo-financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria ou Comércio, e, consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do correspondente bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado como insumo na atividade da empresa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905381/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.076 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS/Cofins. Direito Creditório. Ouro Ativo-Financeiro. Incabível.
Não incide a Cofins (ou PIS) sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo-
financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria ou Comércio, e,
consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do
correspondente bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado
como insumo na atividade da empresa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração
de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63 do anexo II, da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.070, de 23 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10875.905375/2011-93, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905381/2011-41
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente direito creditório, formulado em PER/Dcomp, referente a
ressarcimento de PIS-COFINS não-cumulativa/Exportação.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não cumulativa
[...] relativos a mercado externo, auferidos no [...]. A esse pedido a interessada vinculou
declarações de compensação.
A DRF em Guarulhos, por meio de despacho decisório, reconheceu o direito creditório
em parte, homologando em parte as compensações declaradas.
No Relatório Fiscal que fundamentou o despacho decisório, o auditor-fiscal justifica o
reconhecimento parcial do direito creditório dizendo que:
foram detectadas inconsistências nas operações de aquisição de insumo ouro,
confirmadas através dos elementos apresentados em resposta à intimação, bem como
por pesquisas efetuadas junto aos sistemas da RFB, mais especificamente, ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através das quais pôde-se concluir que o
Contribuinte adquiriu, nas operações relacionadas em anexo, ouro de instituições
financeiras, a saber, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que têm
autorização do Banco Central do Brasil para praticar operações de compra e venda
no mercado físico de ouro, por conta própria ou de terceiro.
Ressalte-se que o ouro pode ser classificado como ativo financeiro ou como
mercadoria, dependendo de sua destinação. Considera-se ativo financeiro quando
destinado ao mercado financeiro, ou à execução da política cambial do País, em
operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional (art. 1o, Lei no 7.766, de 11/05/89). Em relação ao caso em
questão, não restam dúvidas de que as Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários (DTVM) são instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
autorizadas pelo Banco Central a realizar operações financeiras.
Nesse mesmo sentido, ou seja, que o ouro adquirido é ouro-financeiro, observamos
que sua aquisição está acompanhada da “Nota Fiscal de Remessa de Ouro”, e de
“Nota Fiscal de Negociação do Ouro”, documentos instituídos pela Instrução
Normativa SRF No 49/2001, e de emissão exclusiva em operações com o ouro,
quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, cuja transcrição se
faz necessária:
(...)
Diante das características descritas, conclui-se que as operações de aquisição de ouro
de DTVMs são tipicamente operações financeiras, não podendo ser confundidas com
aquisições ordinárias de matéria-prima, mesmo considerando que o comprador assim
as classifique em seus registros contábeis e fiscais, e que as utilize de fato em seu
processo produtivo. Mesmo que o propósito do comprador, no momento da realização
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

da operação, seja a utilização do ouro como matéria-prima, a operação em si,
considerada as partes intervenientes, e principalmente as regras de controle do Sistema
Financeiro Nacional, é tipicamente de natureza financeira. Vale dizer que diante do
fato do fornecedor de ouro ser instituição financeira, e das características dos
documentos fiscais emitidos na operação, o Contribuinte não pode deixar de admitir
que tenha praticado uma operação tipificada financeira, independentemente do
“animus” em relação à utilização do produto adquirido.
A importância da caracterização das aquisições de ouro como financeira está ligada à
análise da tributação nessas operações pelo PIS e pela COFINS (Contribuições). As
operações envolvendo o ouro – ativo financeiro não sofrem a incidência dessas
Contribuições, uma vez que não são definidas como seu fato gerador, pela legislação.
O ouro, quando definido pela lei como ativo financeiro, tem um tratamento muito
específico, que se inicia com o disposto no § 5o, do artigo 153, da nossa Constituição:
(...)
A Lei 7.766/89 define o conceito de ouro financeiro, logo em seu artigo 1o:
(...)
O dispositivo presente no artigo acima prevê a dimensão e a abrangência do conceito
de ouro financeiro, e permite a criação de toda uma cadeia, desde a etapa da
mineração até as mais sofisticadas negociações financeiras envolvendo o metal. Por
força do também citado § 5o, do artigo 153, da Constituição Federal, esta cadeia fica
totalmente franqueada da incidência de outros tributos que não sejam o IOF, sendo
esta incidência prevista para uma única etapa da cadeia, a compra do ativo por
qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, o que também
é corroborado pelos artigo 4o e 8o da Lei 7.766/89:
(...)
Destaque-se que a operação praticada pelo Contribuinte, onde adquiriu ouro de
Instituição Financeira, subsume-se integralmente ao disposto no § 2o, do artigo 1o, da
Lei 7.766/89, onde é definido que operações de compra do metal no mercado de balcão
são operações financeiras.
A tributação das atividades financeiras pela Contribuição para o PIS e pela COFINS
incide sobre suas receitas, assim consideradas conforme a definição do Plano de
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).
Uma característica da atividade financeira, que é refletida no COSIF, é a de
reconhecer como receita o produto da intermediação financeira, que, na essência, é o
objeto social dessas instituições. Assim, nos casos em que estas instituições
transacionam com valores mobiliários, ou quaisquer outros ativos financeiros, é
pacífico que o valor registrado a título de receita é o ganho ou a renda auferida na
transação, seja ela de compra ou venda do ativo. O valor do ativo transacionado não
compõe o conceito da receita das instituições financeiras, como ocorre na empresa
comercial, ou industrial.
Diante disto, quando os artigos 1o e 2o, da Lei 9.718/98, definem a incidência do
COFINS sobre a Receita Bruta da Pessoa Jurídica, o intérprete deve entender, no caso
de uma instituição financeira, que esta incidência se dá sobre o valor da receita
auferida (fato gerador), tomando esta conforme as normas de contabilidade bancária
assim a definem, e não sobre o valor da transação realizada. A propósito, esta
transação, estritamente considerada, pode nem resultar em receita, uma vez que pode
haver perda na alienação de qualquer ativo
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Dito isto, não pode ser aceita a argumentação no sentido de que a operação de venda
de ouro financeiro por Instituição Financeira seria uma operação sujeita ao
pagamento das Contribuições. E isto se opera pelo simples fato de que esta operação
(a alienação de ativo financeiro) não é enquadrada no conceito de receita, pelo
COSIF.
Desta forma, considerando esta não incidência das Contribuições na operação de
venda de ouro financeiro, as operações de aquisição do metal de DTVMs enquadram-
se nos dispositivos previstos pelo § 2o, inciso II, do artigo 3o, das Leis 10.637/2002, e
10.833/2003:
(...)
É oportuno lembrar que a forma de tributação pelo PIS e pela COFINS das Instituições
Financeiras é regulamentada pelo artigo 95, da Instrução Normativa SRF No 247/2002.
Basicamente, este dispositivo prevê que a base de cálculo mensal das Contribuições das
Instituições Financeiras seja apurada com o apoio da planilha prevista no anexo I da
Instrução Normativa, onde as receitas das instituições financeiras, ao final de cada
mês, seguindo única e exclusivamente a planificação contábil do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF), são enumeradas.
Entre estas receitas, podemos encontrar a denominada “Rendas de Aplicações em
Ouro”, código 7.1.5.70.002. Segundo as instruções do Banco Central do Brasil, a
função desta conta é registrar os ajustes positivos nas aplicações temporárias em ouro,
que constituam receita efetiva da instituição no período. A tributação dessa receita não
se confunde de maneira nenhuma com a tributação da transmissão da propriedade do
ativo financeiro.
O fato de um eventual rendimento auferido na alienação do ouro financeiro (eventual
porque pode ser que haja perdas neste tipo de operação, também!) não significa que
toda a operação de alienação do ativo tenha sida submetida à tributação. É
fundamental perceber que o conceito técnico contábil de Receita não envolve o valor da
movimentação do ativo financeiro.
Por ocasião da resposta ao Termo de Intimação de 29 de novembro de 2011, o
Contribuinte para respaldar sua tese (legitimidade da utilização das aquisições de ouro
financeiro na base de cálculo de seus créditos das Contribuições) cita o artigo 22, da
Instrução Normativa SRF No 247/2002, extraindo dele que “as Instituições Financeiras
estão sujeitas ao pagamento do PIS e COFINS por ocasião da alienação dos ativos
financeiros”.
Na verdade, o que de fato está disposto neste artigo é que as receitas auferidas
(receitas assim consideradas de acordo com o COSIF!) pela Instituição Financeira,
produzidas em decorrência de avaliações de seus títulos e valores mobiliários a preço
de mercado, somente participarão da composição da base de cálculo a partir do
momento da alienação do ativo, ou seja, o dispositivo não se preocupa alterar a
definição do fato gerador ou da base de cálculo, mas sim em definir o aspecto temporal
da incidência.
Também em sua defesa o Contribuinte comenta que no caso do PIS e COFINS, os
contribuintes podem descontar créditos sobre os custos incorridos em valor superior ao
pago na etapa anterior da cadeia, reforçando-se com a citação de reposta de Consulta
Tributária.
Este comentário, porém, não atinge o ponto fulcral da questão que aqui se discute. Não
se trata de considerar que houve incidência na operação anterior, com um
recolhimento inferior de Contribuições, como acontece, por exemplo, no caso de
aquisições de mercadorias de empresa que apura as Contribuições no regime
cumulativo. Trata-se, sim, de considerar que não houve incidência na operação
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

anterior, uma vez que, como já exaustivamente demonstrado, o valor da alienação de
um ativo financeiro ou valor mobiliário não se confunde com a receita financeira
eventualmente incorrida.
O conceito de base de cálculo é em regra elemento indissociável do conceito de fato
gerador. A base de cálculo, salvo nos casos expressamente previstos em lei, é nada
mais nada menos do que a expressão quantitativa do fato gerador. Se o fato gerador
das Contribuições é auferir receita bruta, a base de cálculo é o valor da receita
auferida. Assim, se o fato gerador, no caso de movimentação de ouro financeiro é o
fato da instituição auferir receita financeira, a expressão econômico desta operação é o
valor desta receita financeira, e não o valor desta receita somado ao valor do ativo
financeiro.
Diferentemente desta conceituação, numa operação comercial, o fato gerador do
tributo ocorre quando se aufere a receita da venda das mercadorias, quando de seu
faturamento. Assim a base de cálculo das Contribuições neste caso é a receita da venda
das mercadorias, e não o lucro bruto apurado na operação.
Pelo exposto, conclui-se que a empresa não poderia ter utilizado os valores
provenientes da aquisição de ouro financeiro para compor a base de cálculo de seus
créditos.
E não haveria nenhum sentido que diferente fosse.
Como exposto, o OURO por ser ATIVO FINANCEIRO sofre a tributação do I.O.F., não
sofrendo a incidência do PIS e da COFINS. Desde a saída de empresa mineradora, as
Contribuições não incidem, ou por força da não incidência Constitucional (art. 153, §
5o), ou pela incidência da alíquota zero, prevista no artigo 1o, do Decreto 5.442/2005:
(...)
Note-se que o assunto “ouro como ativo financeiro ou mercadoria” já foi amplamente
abordado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em seu Parecer PGFN/CRJ
no 0957, de 22/07/1999 publicado no DOU de 10/08/1999, Seção I, p 1 (...).
(...)
Se não há incidência das contribuições de PIS e COFINS, logicamente, em nenhuma
dessas etapas foi recolhido qualquer valor a título de Contribuições.
Sendo assim, por não haver qualquer valor de Contribuição acumulado na cadeia de
comercialização que justifique crédito por parte de quem adquiriu este ouro financeiro
e o desviou para a utilização como matéria-prima em seu processo industrial. Mesmo
que consideremos os valores recolhidos no fornecimento de insumo à pessoa jurídica
mineradora de ouro, esses valores seriam passíveis de aproveitamento ou
ressarcimento a essa empresa, por força do disposto no artigo 27, inciso II, da
Instrução Normativa SRF No 900/2008, ficando assim garantido o direito de que esta
cadeia seja expurgada de qualquer incidência das Contribuições. Assim, se admitido o
crédito na aquisição de ouro financeiro, a adquirente ficaria em uma posição
econômica imensamente favorecida em relação à empresa que trabalhasse com o ouro
mercadoria, pois este produto certamente lhe custaria mais caro, uma vez que viria
“carregado” pela incidência das Contribuições nas etapas precedentes do processo de
produção.
O princípio da não-cumulatividade tem por finalidade precípua a garantia de que o
tributo pago nas etapas anteriores de uma cadeia de produção e/ou comercialização
não incida em cascata nas operações subsequentes. O mecanismo do crédito é a forma
pelo qual o princípio da não-cumulatividade se faz eficaz. Assim o direito ao crédito só
se justifica quando há incidência de contribuição em etapas antecedentes de uma
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

cadeia de produção/comercialização. Se esta incidência não existe, o crédito não faz o
menor sentido, a não ser que haja um claro propósito do legislador no sentido de
incentivar uma determinada atividade. Porém, mesmo neste último caso, o benefício
deve ser expressamente previsto na lei.
Se não bastasse o todo exposto, foi observado durante a Auditoria Fiscal que o
Contribuinte realiza venda com o código fiscal de operação e prestação (CFOP) 6109,
que se trata de venda de produção do estabelecimento destinada a Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio. Por se tratar de venda para a Zona Franca de
Manaus, essas saídas são tributadas à alíquota zero de PIS/COFINS.
Nesta operação, destaca-se como cliente a empresa COIMPA INDUSTRIAL LTDA,
CNPJ 04.222.428/000130, a qual a empresa objeto da presente ação fiscal detém um
percentual de 99,97% do capital (conforme consta do quadro societário obtido da
base de dados da RFB).
Em alguns casos a venda realizada trata de apenas, e somente, ouro em lingotes, ou
seja, o mesmo ouro adquirido nas DTVM’s.
Estamos, assim, presenciando a seguinte situação. O Contribuinte adquire o ouro
financeiro sem a tributação do PIS/COFINS. Revende o mesmo ouro para um
empresa em que, claramente, detém o controle acionário, mas tributado à alíquota
zero de PIS/COFINS. E, por fim, pleiteia o crédito que em nenhum momento foi
recolhido ao Erário.
Cientificada do despacho decisório em [...] (fl. [...]), a contribuinte apresentou,
em [...], manifestação de inconformidade (fls. [...]), na qual, de início, assim sintetiza
seus argumentos contra o entendimento do auditor-fiscal:
1. A alienação do ouro, ativo financeiro ou não, em todas as etapas de sua cadeia,
sujeita-se ao pagamento da contribuição do PIS e da Cofins;
2. O ouro ativo financeiro, se e enquanto de propriedade de instituições
financeiras, sujeita-se ao PIS/Pasep e à Cofins;
3. O ouro ativo financeiro, quando adquirido como insumo e desde que obedecidas
as condições impostas pela legislação, permite o desconto de créditos das
contribuições;
4. O ouro adquirido pela manifestante é insumo de seu processo industrial,
afirmação feita a partir da destinação dada pela adquirente ao bem; e
5. As operações realizadas com contribuintes localizados na Zona Franca de
Manaus, nos termos da legislação vigente, de modo algum permitem a acumulação
de créditos inexistentes.
A seguir, após dizer da tempestividade de sua manifestação, ela alega que: 
em seus arts. 153, § 5o, e 155, § 3o, a Constituição Federal trata de regras de tributação
atinente tão somente à criação e cobrança de impostos. Em nenhum momento a
Constituição exonerou as operações com ouro financeiro ou mercadoria da incidência
de outros tributos, mas exclusivamente da incidência de outros impostos que
ordinariamente gravam operações relativas à circulação de mercadorias e de produtos
industrializados. Quando a Constituição Federal desejou conceder imunidade às
contribuições sociais ela foi expressa. Desse modo, tanto o ouro ativo financeiro quanto
o ouro mercadoria sujeitam-se ao IRPJ, à CSLL, à Cofins e ao PIS/Pasep; considerando que a inci
entendido a receita bruta auferida e não a operação com o bem ou serviço em si, pode-se
notar que o ouro, seja ativo financeiro ou mercadoria, em todas as etapas de sua cadeia,
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

sujeita-se à incidência de tais contribuições. Essa é a única conclusão possível de se
construir a partir da Constituição Federal; 
no caso concreto, o ouro adquirido é mercadoria, dado constituir-se em insumo
utilizado no processo industrial. O auditor-fiscal se equivoca quando, num
primeiro momento, reconhece que a classificação do ouro como ativo financeiro ou
mercadoria depende de sua destinação, e depois defende que o simples fato de uma
instituição financeira participar da relação negocial envolvendo o ouro acarreta a
conclusão de que esse metal será sempre um ativo financeiro. O art. 1o da Lei no
7.766, de 1989, estabelece que o ouro será considerado ativo financeiro quando
destinado ao mercado financeiro. O art. 4o desse diploma legal, de forma ainda mais
categórica, determina a necessidade da destinação do ouro ao mercado financeiro, a fim
de que ele seja classificado como ativo financeiro. Assim, o elemento definidor da
natureza jurídica do ouro é sua destinação. Mesmo com a interveniência de uma
instituição financeira como vendedora, se o bem não for destinado ou não
permanecer no Sistema Financeiro Nacional, ele não poderá ser classificado como
ativo financeiro. No caso, a destinação do ouro adquirido não é o mercado financeiro, e
tampouco ocorre sua permanência nesse mercado, o que é expressamente reconhecido
pela autoridade de fiscalização. O auditor-fiscal tenta dar ênfase a um suposto desvio de
finalidade no uso do ouro, mas não há nada de irregular na conduta da contribuinte. Tal
“desvio” demonstra que a destinação do ouro não é o mercado financeiro, mas a
industrialização. A documentação instituída pela Instrução Normativa SRF no 49, de
2001, não define a natureza da operação, mas sim a destinação dada ao ouro. Desse
modo, tendo em vista a destinação dada ao ouro, é indiscutível que se está diante de
uma mercadoria; 
o fundamento legal para o desconto de créditos calculados sobre a aquisição de
ouro utilizado como insumo na fabricação de bens destinados à venda é o art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003. O legislador
assegurou o direito ao crédito sobre bens de modo geral, e não apenas sobre
mercadorias, o que demonstra que a mens legis dessa norma é efetivamente
conceder o crédito sobre todos os insumos da cadeia de produção. O ouro, ainda
que considerado ativo financeiro, deve ser entendido como um bem. Logo, tendo
em vista que o resultado das operações com ouro apurado pelas DTVMs está
sujeito à incidência de PIS/Pasep e de Cofins, ao adquirente desse bem é
incontroverso o direito ao respectivo crédito; 
a restrição do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, não se aplica ao presente caso, uma vez que o ouro adquirido pela
contribuinte está sujeito ao pagamento das contribuições sociais. De acordo com o
art. 22 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, as instituições financeiras estão
sujeitas ao pagamento do PIS/Pasep e da Cofins por ocasião da alienação dos ativos
financeiros. Há de se registrar a prescrição do art. 18 da Lei no 10.684, de 2003, ao
elevar a alíquota da Cofins para 4% e manter a alíquota do PIS/Pasep em 0,65%, Apesar
de sujeitas ao um tratamento diferenciado, há incidência de PIS/Pasep nas vendas feitas
pelas DTVMs. O fato de a alíquota e/ou a base de cálculo serem eventualmente
diferenciadas/reduzidas é irrelevante para fins de incidência, tendo em vista que o valor
devido foi apurado segundo os termos da lei.
O que importa é que, havendo subsunção à norma, há incidência; e, havendo incidência
na etapa anterior, o direito ao crédito é assegurado. Existindo pagamento,
independentemente do quantum debeatur recolhido, faz-se mister o reconhecimento do
direito creditório; mesmo nas situações em que não há incidência das contribuições na op
anterior, a possibilidade de creditamento é prevista sem a exigência de que tais gastos se
refiram a bens utilizados na prestação de serviços ou na produção de bens destinados à
venda. Exemplo disso é a possibilidade de descontar créditos relativos às
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica (art. 3o,
inciso V, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003); não se pode olvidar que as re
itas auferidas com os ativos financeiros são tratadas
pelas DTVMs como receita operacional, sendo registradas contabilmente na conta
7.1.5.80.009; coerente com a sistemática da não
-cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, ao
tempo em que também as receitas financeiras se sujeitavam às contribuições, a lei
permitiu desconto de créditos relativos a despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e, ainda hoje, permite desconto de créditos relativos a despesas de
arrendamento mercantil, de modo que não há óbice algum para a tomada de créditos na
aquisição de bens e serviços de instituições financeiras, desde que atendidos os demais
requisitos da lei. Consequentemente não há como negar o direito ao aproveitamento de
crédito sobre os valores despendidos com a aquisição de ouro, pouco importando o
regime de tributação a que esteja submetido o fornecedor de bens ou de serviços, isto é,
se regime cumulativo ou não-cumulativo, se regime especial de tributação, se
contribuinte do Simples Nacional, etc. Vale notar que a legislação elege hipóteses de
créditos desvinculadas da atividade desenvolvida pelo contribuinte, como é o caso das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil, cuja sistemática de tributação
é em tudo e por tudo idêntica à aplicável às DTVMs, que alienam ouro ativo financeiro
como insumo à contribuinte do regime não cumulativo; apesar de sujeitas a um regime diferenci
e de Cofins nas vendas feitas pelas DTVMs. Para corroborar esse entendimento, basta
que se analisem os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, que estabelecem com base de
cálculo o faturamento, assim entendido a receita bruta da pessoa jurídica e, em
particular o § 5o do art. 3o, que estabelece que as instituições financeiras estão sujeitas a
específicas deduções e exclusões na apuração do PIS/Pasep e da Cofins. Não se pode
esquecer que as receitas auferidas com ativos financeiros são tratadas pelas DTVMs
como receita operacional e, no caso particular do ouro, dia a dia, são lançadas
contabilmente na conta 7.1.5.70.00-2, cuja função, segundo o Cosif, é registrar os
ajustes positivos nas aplicações temporárias em ouro, que constituam receita efetiva da
instituição, no período. Essa mesma conta serve para registrar eventual lucro havido
quando da alienação do ouro ativo financeiro, como sucede no caso da manifestante; outro equívo
-fiscal foi citar o Decreto no 5.442, de 2005, como afirmação
de que sobre receitas da espécie haveria a aplicação da alíquota zero do PIS/Pasep e da
Cofins, pois se trata de regra aplicável unicamente a pessoas sujeitas ao regime não-
cumulativo ou misto de tributação, jamais a instituições financeiras; o auditor
-fiscal tenta induzir a existência de um novo conceito de receita, que seria
aplicável apenas às instituições financeiras. Ora, o legislador não fez distinção entre
receita de indústria, receita de prestador de serviço, receita de comerciante, receita de
instituições financeiras ou qualquer outra receita, deixando claro que o tributo incide
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, razão pela qual não cabe ao
Fisco ou à contribuinte fazer essa distinção, sob pena de violar o princípio
constitucional da estrita legalidade; não há razão para o auditor
-fiscal questionar as transações realizadas com as empresas
situadas na Zona Franca de Manaus, em especial com a Coimpa, haja vista que tais
operações são reais, necessárias e não configuram prejuízo aos cofres fazendários. Pelo
contrário, são operações que, embora sujeitas à alíquota zero do PIS/Pasep e da Cofins,
não permitem ao contribuinte localizado na ZFM o direito a crédito, ao passo que
possibilitam à manifestante a manutenção dos créditos, visto que o insumo utilizado no
processo, ouro ativo financeiro, sujeitou-se, em todas as etapas da sua cadeia, à
incidência.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Em [...], a contribuinte juntou o Acórdão no [...] da [...] do Carf sobre crédito
presumido sobre ouro adquirido para fins de produção, destacando argumentos que
coincidem com os acima relatados.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
O auditor-fiscal glosou créditos sobre a aquisição de ouro de DTVMs, que a
contribuinte havia apurado com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Essa glosa foi fundamentada no § 2o desse mesmo artigo, que estabelece que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição:
(...)
A Lei no 7.766, de 11 de maio de 1989, determinou que o ouro, quando destinado ao
mercado financeiro, em operações realizadas com a interveniência de instituição
integrante do Sistema Financeiro Nacional, será desde a extração, inclusive,
considerado ativo financeiro:
(...)
Considerando que as DTVMs integram o Sistema Financeiro Nacional, não há dúvida
de que o ouro vendido por elas se enquadra nesse dispositivo legal, ou seja, deve ser
considerado ativo financeiro desde a sua extração. Diga-se, ainda, que a documentação
instituída pela Instrução Normativa SRF no 49, de 2001, emitida no caso em tela, apenas
confirma esse entendimento.
Observe-se que, ao contrário do que alega a manifestante, não houve equívoco do
auditor-fiscal ao tratar desse assunto, porque a destinação que tem relevância para
classificar o ouro é a que se dá no momento da aquisição, pouco importando no caso
que posteriormente a contribuinte tenha dado destinação diversa a ele. Noutras palavras,
ter o ouro sido utilizado posteriormente como insumo em processo industrial não altera
em nada o fato de que ele foi vendido pela DTVM como ativo financeiro, e não como
mercadoria.
Esse ponto, ou seja, saber a natureza do ouro no momento de sua aquisição, é crucial
porque, como visto, a aquisição de bens não sujeitos à Cofins não dá direito a créditos a
serem descontados na apuração da contribuição devida sob o regime não cumulativo.
A partir disso, analisar-se-á agora se a venda pela DTVM do ouro ativo financeiro tem
ou não a incidência da Cofins.
A Constituição Federal assim dispõe em seu art. 153, § 5o:
(...)
A manifestante alega que esse dispositivo trataria apenas de criação e cobrança de
impostos. Contudo, isso não passa de uma ilação dela sem nenhuma base no texto legal.
É certo que o caput do art. 153 da Constituição Federal trata apenas da instituição de
impostos, mas isso não implica que seus parágrafos também tenham essa restrição.
Se o constituinte quisesse limitar apenas a incidência de outros impostos, teria deixado
expresso que nenhum outro imposto incidiria sobre o ouro ativo financeiro ou
instrumento cambial. Mas não foi isso o que ocorreu. O texto do § 5o do art. 153 da
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Constituição Federal determina que não haja nenhuma incidência sobre o ouro quando
definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, excetuando apenas o
IOF. Nenhuma incidência diz respeito a tudo que poderia incidir, inclusive a Cofins.
Esse entendimento é corroborado pelo disposto no art. 4o da Lei no 7.766, de 1989, que
em seu caput igualmente determina que o ouro destinado ao mercado financeiro sujeita-
se exclusivamente à incidência do IOF, sendo que nesse diploma legal não há nenhum
contexto de impostos que pudesse sugerir à contribuinte a hipótese que alega.
A manifestante ainda argumenta que a incidência da Cofins sobre o ouro ativo
financeiro se daria porque essa contribuição incide sobre o faturamento, assim
entendido a receita bruta auferida, e não sobre a operação ou o serviço em si.
Essa alegação também não tem procedência, porque a receita que é base de cálculo da
Cofins das instituições financeiras diz respeito tão somente a serviços, que abarcam a
cobrança de tarifa e as operações de intermediação financeira.
Essa questão foi objeto do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, que tratou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins devidas pelas instituições financeiras e seguradoras
após o julgamento do RE 357.950-9/RS. Abaixo se transcreve trecho de sua conclusão:
(...)
Diante disso, resta claro que não há incidência de Cofins sobre a receita decorrente da
venda pela DTVM do bem ouro ativo financeiro, pela simples razão de que tal receita
não compõe a base de cálculo daquela contribuição para as instituições financeiras.
No caso, a incidência da Cofins se dá tão somente sobre as receitas das DTVMs
decorrentes do serviço de intermediação financeira, as únicas que são tratadas por ela
como receita operacional.
A manifestante também alega que o art. 22 da Instrução Normativa SRF no 247, de
2002, determina que as instituições financeiras estão sujeitas ao pagamento da Cofins
por ocasião da alienação dos ativos financeiros, mas isso em nada lhe socorre, porque
esse dispositivo apenas trata do aspecto temporal da incidência da contribuição, e não da
sua base de cálculo, como bem expôs o auditor-fiscal em trecho do seu relatório que
vale transcrever novamente:
(...)
A contribuinte busca ainda fundamentar seu entendimento argumentando que o fato de a
alíquota e/ou a base de cálculo serem eventualmente diferenciadas/reduzidas é
irrelevante para fins de incidência da contribuição e que o que importaria seria que,
havendo incidência na etapa anterior, o direito ao crédito seria assegurado. Para ela,
existindo pagamento, independentemente do quantum debeatur, faz-se mister o
reconhecimento do direito creditório.
Essa alegação igualmente não tem procedência porque, como dito, não houve incidência
da contribuição sobre faturamento decorrente da operação de venda do ouro ativo
financeiro, ou seja, não se trata de valores da contribuição diferenciados ou reduzidos,
mas de não incidência dela. Essa questão também já havia sido esclarecida à
contribuinte pelo auditor-fiscal em seu relatório:
(...)
Além disso, a manifestante argumenta que existiriam situações em que não haveria
incidência da contribuição na operação anterior e possibilidade de creditamento, dando
como exemplo as contraprestações de operações de arrendamento mercantil. Ora, o
fundamento legal da glosa é o § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que trata
exclusivamente da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

contribuição. Outras situações que não são enquadram como aquisição de bens e
serviços, como é o caso da contraprestação de arrendamento mercantil, não têm
relevância para o caso em tela.
No que tange à citação do art. 1o do Decreto no 5.442, de 2005, feita pelo auditor-fiscal,
embora tenha razão a manifestante de que se trata de um equívoco, já que esse
dispositivo se dirige apenas às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não
cumulativa (o que não é o caso das DTVMs), esse fato não tem implicação alguma no
presente caso, uma vez que a glosa efetuada se sustenta pelas razões acima já
analisadas.
Quanto à exposição que o auditor-fiscal fez sobre a situação da contribuinte que adquire
ouro financeiro sem a incidência da Cofins e revende-o com alíquota zero para uma
empresa na qual detém o controle acionário situada na Zona Franca de Manaus, para
então pleitear o crédito, ela se deu apenas para ilustrar as circunstâncias em que está
sendo feito o pleito, não tendo sido utilizada para a fundamentação da glosa, a qual,
como dito, se sustenta pelas razões já acima analisadas.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Manifestação de Inconformidade. Em síntese do próprio Recorrente,
os pontos suscitados são os seguintes:
1) A alienação do ouro, ativo financeiro ou não, em todas as etapas de sua cadeia,
sujeita-se ao pagamento da contribuição ao PIS e da Cofins, ainda que sobre o valor da
intermediação financeira.
2) O crédito de PIS/Cofins sobre aquisição do ouro ativo financeiro, no momento de sua
destinação como insumo industrial, está fundado na base legal que determina a
incidência das contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas
jurídicas, e permite o desconto do crédito calculado, dentre outros, sobre a aquisição de
bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
3) O ouro adquirido pela Recorrente é insumo empregado diretamente em seu processo
industrial (fato incontroverso).
4) A destinação dada ao bem, na operação que originou o fato gerador, foi de aquisição
de bem destinado a utilização em processo de industrialização (insumo), cuja receita
sujeita-se ao PIS/Cofins. A destinação somente pode ser definida a partir da perspectiva
do comprador, único na relação que determina qual será o destino do bem.
Vale ainda destacar os seguintes excertos da fundamentação da Recorrente:
(...)
A Recorrente é indústria que utiliza ouro como insumo. Situação atípica, que
“transforma ativo financeiro em mercadoria (insumo de processo industrial)”,
distanciando-se da regra geral das operações com ouro.
Relevante pontuar, também, que a Constituição Federal desonerou de determinados
impostos os ativos financeiros por razões extrafiscais, mas igualmente correto é o fato
de que a Recorrente entrou nessa cadeia porque não há ouro “mercadoria” disponível no
mercado, já que as mineradoras exportam quase toda a sua produção, e em menor
volume destina-a ao mercado financeiro.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

(...)
Assim, no que importa à questão sub judice, são necessários os seguintes requisitos à
apuração de créditos, os quais indiscutivelmente são verificados na situação em tela,
quais sejam:
(i)
Que os bens adquiridos sejam utilizados como insumo na produção de bens da
adquirente; e
(ii)
Que os bens adquiridos tenham se sujeitado ao pagamento do PIS e da Cofins.
No entendimento da 14a Turma de Julgamento, muito embora ela reconheça que o ouro
adquirido pela Recorrente das DTVMs é utilizado como insumo em seu processo
industrial (portanto, que teria sido preenchido o 1o requisito), manteve a glosa do crédito
por entender que não teria havido recolhimento de PIS e Cofins sobre o fato gerador da
venda do ouro (2o requisito), mas apenas da intermediação financeira do ouro, o que
impediria o desconto de créditos.
(...)
Sublinhamos esse ponto, pois, ao afirmar que somente o ouro “mercadoria” geraria
créditos de PIS e de Cofins, os julgadores restringiram a letra da lei, que, em sentido
contrário, permite a apuração de créditos relativos a todo e qualquer bem utilizado
como insumo no processo produtivo ou na prestação de serviços.
(...)
Assim sendo, se o objeto de tributação da contribuição ao PIS e da Cofins é a totalidade
das receitas, evidentemente que a base de créditos para desconto das contribuições deve
ser (i) a totalidade dos gastos que contribuem à formação desta materialidade tributável,
ou (ii) ao menos a integralidade dos gastos listados nos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, desde que se esteja diante de um bem que seja utilizado
como insumo (seja ele ativo financeiro ou mercadoria).
(...)
Veja-se que a Constituição Federal, em seus artigos 153, §5o, e 155, §3o, trata de regras
de tributação atinente tão somente à criação e cobrança de IMPOSTOS, de modo que
cai por terra o argumento da fiscalização no sentido de que, por força do também citado
§5o, do artigo 153, da Constituição Federal, esta cadeia fica totalmente franqueada da
incidência de outros tributos que não sejam o IOF, sendo esta incidência prevista para
uma única etapa da cadeia, a compra do ativo por qualquer instituição financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil7. (destacou-se)
Ora, em nenhum momento a Constituição exonerou as operações com ouro financeiro
da incidência de outros tributos, mas, exclusivamente, da incidência de outros impostos,
que ordinariamente gravam operações relativas à circulação de mercadorias e de
produtos industrializados. Nesse diapasão, vale lembrar que a CF, quando desejou
conceder imunidade às contribuições sociais, foi expressa8.
É, portanto, completamente infundada a alegação da DRJ, no sentido de que “se o
constituinte quisesse limitar apenas a incidência de outros impostos, teria deixado
expresso que nenhum outro imposto incidiria sobre o ouro ativo financeiro ou
instrumento cambial. Mas não foi isso o que ocorreu. O texto do §5o do art. 153 da
Constituição Federal determina que não haja nenhuma incidência sobre o ouro quando
definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, excetuando apenas o
IOF. Nenhuma incidência diz respeito a tudo que poderia incidir, inclusive o
PIS/Pasep”.
(...)
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Ou seja, o legislador constituinte facultou ao legislador ordinário apenas a possibilidade
de “equiparar” o ouro como um ativo financeiro ou instrumento cambial, quando
destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em
operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do Sistema
Financeiro, o que foi feito com a edição da Lei 7.766/1989.
Assim, o ouro, enquanto ativo financeiro, perde, para efeitos tributários, a qualidade de
mercadoria, sujeitando-se, na sua origem, a um único imposto, o IOF.
Mas, enquanto ativo financeiro, a receita derivada de operações com ouro, submetem-se
às mesmas regras de tributação dos demais ativos financeiros.
Com efeito, a propósito dessa afirmação, veja-se que o ouro ativo financeiro, em
operações de mútuo e de compra vinculada à revenda, no mercado secundário, ex vi do
disposto no artigo 797 do RIR/2018, é equiparada a uma operação de renda fixa para
fins de incidência do imposto de renda na fonte e, pois, sujeitos à incidência do PIS e da
Cofins, a exemplo das demais receitas da instituição financeira.
Já se o ouro ativo financeiro não for objeto de operação vinculada, seus resultados terão
o mesmo tratamento dispensado a títulos de renda variável, também sujeitos ao imposto
de renda na fonte (RIR/2018, artigo 797) e, consequentemente, igualmente sujeitos ao
PIS e à Cofins.
Dito de outro modo, as operações com ouro destinados ao mercado financeiro, embora
em matéria de impostos sujeitem-se unicamente ao IOF, como ativo financeiro que é
por força da equiparação feita pelo legislador ordinário, tem os seus rendimentos
tributados à semelhança dos demais rendimentos das instituições financeiras, seja na
qualidade de renda fixa, seja na qualidade de renda varável.
Então, por se tratar o ouro ativo financeiro, por força da equiparação legal recebida, um
autêntico título financeiro, na linguagem do COSIF e nas regras de tributação aplicáveis
ao mercado financeiro, em especial em matéria de PIS e de Cofins, seus rendimentos
são rotulados como rendimentos de natureza financeira, compondo, ao lado dos
rendimentos dos demais títulos financeiros, as receitas auferidas em operações de renda
fixa ou de renda variável.
(...)
Ora, “ouro mercadoria” ou “ouro ativo financeiro” é uma qualidade do produto em
razão da destinação a ele dada, e nada tem que ver com a incidência ou não incidência
do PIS e da Cofins, senão para efeitos de determinação do regime de tributação
aplicável: regime cumulativo ou não cumulativo. Enquanto “ouro ativo financeiro” e em
poder de instituição financeira, como são as DTVMs, o ouro sujeita-se sim à tributação
já que a receita derivada de sua alienação compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins,
como típica receita operacional de negociação com ativo de renda variável.
Logo, não há dúvidas quanto à incidência dessas contribuições nas operações com ouro
realizadas pelas instituições financeiras, sendo que, especificamente nessas situações, a
Receita Federal do Brasil, por meio dos artigos 95 até 97 da IN RFB 247/02, definiu os
critérios para composição da base imponível, prevendo uma sistemática diferenciada,
inclusive com o preenchimento de planilha própria (vide Anexo I da IN RFB 247/02,
denominado Base de Cálculo do PIS/PASEP e da COFINS: Instituições financeiras e
assemelhadas).
Há de se registrar, ademais, o prescrito no art. 18 da Lei no 10.684/2003, que contempla
a incidência de ditas contribuições ao elevar para 4% (quatro por cento) a alíquota da
Cofins devida pelas instituições financeiras referidas nos parágrafos 6o e 8o do art. 3o da
Lei 9.718/1998, e prescreve que a alíquota do PIS será a mesma aplicável aos demais
contribuintes (0,65%).
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Portanto, apesar de sujeitas a um regime diferenciado, há incidência de PIS/COFINS
nas vendas auferidas pelas DTVMs e, nessa medida, o direito ao crédito nas cadeias
posteriores, caso o bem adquirido seja utilizado pelo adquirente como insumo em seu
processo de industrialização.
(...)
Desse modo, ocorrendo incidência na etapa anterior, assiste à Recorrente o direito de
descontar créditos em relação à aquisição do ouro utilizado por ela como insumo. A
vedação ao crédito das contribuições sociais ocorre apenas nas situações em que não há
incidência ou há alíquota zero definida pelo legislador. Existindo a sujeição ao
pagamento das contribuições, independentemente do quantum debeatur recolhido, faz-
se mister o reconhecimento do direito creditório.
(...)
Destaca-se que a legislação do PIS e da Cofins não exige que todo o valor do ouro
adquirido seja, no fornecedor da Recorrente, tributado pelas contribuições, mas apenas
que haja a tributação da receita obtida na operação com esse bem. Em outros termos, se
houver etapa anterior tributada, é irrelevante o montante efetivamente recolhido. Trata-
se do método “base-contra-base”, eleito pelo legislador brasileiro, a fim de manter a
neutralidade e a harmonia com os demais modelos de apuração existentes.
(...)
Em verdade, o que efetivamente importa para efeitos de tributação é o fato de que as
receitas derivadas de operações com ouro são tributadas, seja ele ativo financeiro ou
não, por força dos princípios emergentes da Constituição Federal, em especial daquele
constante em seu artigo 195, e tendo em conta que em matéria de PIS e de Cofins não se
tributam operações, mas, sim, o faturamento, isto é, a receita bruta decorrente da
totalidade das operações realizadas pela pessoa jurídica.
Enfim, o que com tudo isso se quer afirmar é que receitas derivadas de operações com
ouro, ainda que ativo financeiro, indiscutivelmente, sujeitam-se à incidência do PIS e da
Cofins.
(...)
O ouro é ativo financeiro somente quando aplicado no mercado financeiro, ou seja,
quando seu fim for o mercado financeiro. Por isso, é a destinação que confere natureza
jurídica ao ouro, e não a origem da operação de compra e venda perpetrada. Se o
vendedor é instituição financeira, se é contribuinte de ICMS, se opera no mercado de
balcão, são elementos totalmente irrelevantes para se averiguar o direito ao crédito do
ouro como insumo no processo industrial da Recorrente.
É por isso que o entendimento da DRJ abandona a importância da destinação, para
valorar exclusivamente o vendedor da operação, que integra apenas um dos polos da
relação jurídica que originou o fato gerador. Tal abandono mostra-se presente no
esforço da decisão de (i) desvirtuar a lei, (ii) focar em apenas um dos polos da relação
jurídica e não nela como um todo (o que é fundamental, pois a relação não se
estabelece/caracteriza a partir da perspectiva de apenas um de seus polos), e (iii) usar, a
seu favor, argumentos econômicos para demonstrar seu “inconformismo” com a
situação posta.
(...)
Ademais, a destinação empregada pela Recorrente foi confirmada por sua
documentação fiscal e contábil, isto é, pelas notas fiscais de entrada emitidas e pela
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

contabilização do ouro como insumo (estoque) destinado à produção, como se vê pela
leitura do Código Fiscal de Operações e de Prestações– CFOP – nelas consignado.
(...)
A Recorrente cita legislação, jurisprudência e doutrina e, ao final, requer “seja
dado integral provimento ao recurso voluntário, a fim de que seja reformada a decisão
recorrida e canceladas as cobranças decorrentes das compensações não homologadas”.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Mérito
A controvérsia gravita em torno de crédito da não-cumulatividade
apurado sobre o valor de aquisição de bem para fins de insumo, no caso
especial de o bem ser ouro adquirido de uma DTVM.
A Autoridade Fiscal da Unidade de origem entendeu inexistir crédito no
caso, basicamente, porque a aquisição do ouro pelo contribuinte não está
sujeita ao pagamento da contribuição. Argumenta que “não há
incidência de Cofins sobre a receita decorrente da venda pela DTVM do
bem ouro ativo financeiro, pela simples razão de que tal receita não
compõe a base de cálculo daquela contribuição para as instituições
financeiras. No caso, a incidência da Cofins se dá tão somente sobre as
receitas das DTVMs decorrentes do serviço de intermediação financeira,
as únicas que são tratadas por ela como receita operacional”.
A Recorrente, porém, alega que “o crédito de PIS/Cofins sobre aquisição
do ouro ativo financeiro, no momento de sua destinação como insumo
industrial, está fundado na base legal que determina a incidência das
contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas
jurídicas, e permite o desconto do crédito calculado, dentre outros, sobre
a aquisição de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”.
No que pese a ampla discussão conceitual acerca do tema, notadamente,
a respeito da qualificação jurídica do mesmo bem (ouro), ora como
“ativo financeiro”, ora como “mercadoria comum”, o ponto central aqui é
determinar se a legislação ampara crédito no âmbito das contribuições
não-cumulativas apurado nas circunstâncias do caso, isto é, quando se
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

trata de compra de ouro ativo-financeiro empregado depois como insumo
na indústria.
Cite-se aqui a síntese realizada pela própria Recorrente, para servir de
balizamento à análise neste julgamento:
Assim, no que importa à questão sub judice, são necessários os seguintes
requisitos à apuração de créditos, os quais indiscutivelmente são verificados na
situação em tela, quais sejam:
1 - Que os bens adquiridos sejam utilizados como insumo na produção de bens
da adquirente; e
2 - Que os bens adquiridos tenham se sujeitado ao pagamento do PIS e da
Cofins.
No entendimento da 14a Turma de Julgamento, muito embora ela reconheça que
o ouro adquirido pela Recorrente das DTVM é utilizado como insumo em seu
processo industrial (portanto, que teria sido preenchido o 1o requisito), manteve a
glosa do crédito por entender que não teria havido recolhimento de PIS e Cofins
sobre o fato gerador da venda do ouro (2o requisito), mas apenas da
intermediação financeira do ouro, o que impediria o desconto de créditos.
Se admitido que o bem (ouro) adquirido das DTVM fora utilizado pelo
contribuinte – como o próprio Colegiado de 1o Grau o admite – como
insumo em sua atividade industrial, resta a discussão do segundo ponto.
E aqui vale fazer uma digressão a respeito da disciplina legal.
A distinção entre ouro-ativo-financeiro e ouro-mercadoria fora
introduzida no atual ordenamento jurídico brasileiro pela própria CF/88,
para o fim de instituir tributação diferenciada para o primeiro:
Art. 153
(...)
§ 5o O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o
inciso V do "caput" deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota
mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da
arrecadação nos seguintes termos:
O regime de tributação do ouro-financeiro distingue-se do regime de
tributação ouro-mercadoria, a partir da regra constitucional acima citada.
Nesse sentido, o ouro-mercadoria segue o regime comum de tributação
válido para qualquer mercadoria, com todos os impostos incidindo
normalmente (não incide obviamente IOF!), seguindo o que determina a
lei específica de cada imposto, já o ouro-financeiro, sobre o qual incide o
IOF, e apenas este imposto, segue o regime de tributação previsto para as
instituições financeiras.
Outra diferença jaz no campo das contribuições (PIS/Cofins), em que o
regime de tributação do ouro-mercadoria é o regime não-cumulativo,
mas para o ouro ativo-financeiro é o regime cumulativo, com leis
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

regentes distintas: Lei no 10.637/02 e Lei no 10.833/03, de um lado, e Lei
no 9.718/98, de outro.
Observe-se abaixo a regulamentação, pela Lei no 7.776/89, do dispositivo
constitucional mais acima citado (art. 153, § 5o da CF/88), que
justamente dispõe sobre o ouro ativo financeiro e sobre seu tratamento
tributário, especialmente o art. 1o e seu parágrafo 2o:
Lei no 7.766 de 11 de maio de 1989
Art. 1o O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando
destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em
operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, será desde a extração, inclusive, considerado ativo
financeiro ou instrumento cambial.
(...)
§ 2o As negociações com o ouro, ativo financeiro, de que trata este artigo,
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas, ou no mercado de balcão com a interveniência de instituição
financeira autorizada, serão consideradas operações financeiras.
Deriva-se destes excertos que o contribuinte quando compra ouro de
instituição financeira, caso de uma DTVM, não está adquirindo
mercadoria, mas ativo financeiro, em razão do simples fato de que essas
instituições não comercializam mercadorias, mas realizam operações
financeiras, conforme definido na lei. E, por conseguinte, o adquirente
não compra mercadoria para o fim de empregar como insumo, mas ativo
financeiro, que depois pode (ou não) redirecionar para empregá-lo como
insumo.
A própria formalidade do negócio comprova de que se trata de aquisição
de ouro-financeiro, pois os documentos fiscais, que acompanham a
transação, são aqueles previstos na Instrução Normativa SRF no 49/01,
específicos e exclusivos para as instituições financeiras, que operam com
ouro ativo-financeiro.
Cita-se abaixo excertos deste diploma normativo infralegal:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III, do art. 190 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo
em vista o disposto na Lei no 7.766, de 11 de maio de 1989, e considerando a
necessidade de estabelecer normas para o controle fiscal das operações com
ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, resolve:
Art. 1o Instituir documentário fiscal para uso exclusivo nas operações com
ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, e estabelecer normas para
impressão, emissão e escrituração do referido documentário.
Parágrafo único. O termo "instituição financeira", empregado nesta Instrução
Normativa, compreende todas as pessoas jurídicas autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Não há controvérsia que as DTVM são instituições financeiras, pois são
instituídas e reguladas pelo BCB (e ainda pelo CMN), conforme
Resolução BCB 1120:
RESOLUÇÃO No 1.120
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei no 4.595, de
31.12.64, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em
sessão realizada nesta data, tendo em vista as disposições do art. 4o, incisos VIII
e XIII, da referida Lei, do art. 10 da Lei no 4.728, de 14.07.65, e do art. 15, § 1o,
da Lei no 6.385, de 07.12.76,
R E S O L V E U:
I - Aprovar o Regulamento anexo, que disciplina a constituição, a
organização e o funcionamento das sociedades distribuidoras de títulos e
valores mobiliários.
(...)
IV - O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários poderão
adotar as medidas julgadas necessárias à execução desta Resolução.
O documentário fiscal instituído, para uso exclusivo nas operações com
ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, pela citada IN SRF no
49/01 é o que consta no seu art. 3o:
Art. 3o Constitui o documentário fiscal a que se refere o art. 1o:
I - Nota Fiscal de Aquisição de Ouro - modelo 1;
II - Nota Fiscal de Remessa de Ouro - modelo 2;
III - Nota de Negociação com Ouro - modelo 3;
IV - Guia de Trânsito de Ouro, Ativo Financeiro - modelo 4.
V - Nota Fiscal de Aquisição de Ouro Ativo Financeiro ou Instrumento Cambial
- Modelo 5; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1083, de 08 de
novembro de 2010)
VI - a Nota Fiscal de Venda de Ouro Ativo Financeiro ou Instrumento Cambial,
exclusivamente pelo Bacen ou pelas instituições por ele autorizadas a realizar
exportação de ouro ativo financeiro ou instrumento cambial.
Observe-se, no caso concreto ora examinado, as Notas Fiscais de
Negociação com Ouro e Notas Fiscais de Remessa de Ouro, fls. 68 e
seguintes dos autos.

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Aliás o ponto já havia sido descrito pela Autoridade Fiscal, não havendo
controvérsia quanto ao fato:
(...)
Nesse mesmo sentido, ou seja, que o ouro adquirido é ouro financeiro,
observamos que sua aquisição sempre esteve acompanhada da Nota Fiscal de
Remessa de Ouro, e de Nota Fiscal de Negociação do Ouro, documentos
instituídos pela Instrução Normativa SRF N° 49/2001, e de emissão exclusiva
em operações com o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento
cambial.
(...)
A consequência tributária deste fato - aquisição de ouro ativo financeiro
-, é que os impostos (ICMS, IPI) não incidem na operação, por força do
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

mandamento constitucional, e as contribuições não incidem sobre as
receitas derivadas dessas vendas, porque as instituições financeiras,
embora sejam contribuintes do PIS/Cofins, submetem-se ao regime
cumulativo de forma especial, participando na base de cálculo de tais
contribuições apenas receitas de serviços, não receitas obtidas com a
própria venda de ouro ativo-financeiro.
O regime de tributação, no que se refere as contribuições, a que se
submetem as instituições financeiras, afasta-se de modo apreciável
daquele a que se obrigam as pessoas jurídicas em geral, a começar pelos
diferentes diplomas legais que regem a incidência dos mencionados
tributos em cada caso: Lei no 10.833/03 (ou 10637/02) e Lei no 9.718/98.
Mais ainda: num caso, é não-cumulativo, noutro é cumulativo; com
alíquotas distintas.
Lei no10.833, de 29 de Dezembro de 2003.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com
a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977,
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976.(Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
(...)
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
(...)

Lei no 9.718/98 (Cofins cumulativa)
(...)
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no§ 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 1991,
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I- no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
(...)
A peculiaridade na transação em foco - venda de ouro ativo financeiro
para indústria que o utilizará depois como insumo -, consiste numa
espécie de transição de regimes (cumulativo para não-cumulativo), por
conta da qualificação jurídica que a LEI aplica ao mesmo bem. Em todo
o caso, da operação de extração até a venda do ouro com impurezas pela
DTVM ao fabricante de lingotes de ouro puro (caso do contribuinte) as
operações são qualificadas como financeiras, e, por esta razão, não incide
a Cofins não-cumulativa (nem cumulativa!) na receita auferida com a
específica venda do ouro, em outras palavras, a receita correspondente
não está sujeita ao pagamento da contribuição. Depois desta última
venda, aí sim, passa a valer o regime não-cumulativo.
As receitas sobre as quais incide Cofins (ou PIS), no caso de uma
DTVM, são aquelas denominadas na COSIF como rendas operacionais,
que representam remunerações por conta de suas atividades típicas,
nunca sobre a venda dos próprios ativos. Vale destacar que a COSIF é o
plano contábil obrigatório das instituições financeiras, conforme se
depreende da Circular BCB no 1273, de 29/12/87:
Circular no 1273, de 29.12.87
Comunicamos que a Diretoria do Banco Central do Brasil, em sessão realizada
em 16.12.87, com fundamento no artigo 4o, inciso XII, da Lei no 4.595, de
31.12.64, por competência delegada pelo Conselho Monetário Nacional, decidiu
instituir, para adoção obrigatória a partir do Balanço de 30.06.88, o anexo
PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL – COSIF.
2. As normas consubstanciadas no COSIF aplicam–se aos bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades
corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, associações de
poupança e empréstimo, caixas econômicas e cooperativas de crédito.
(...)
TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL – COSIF
CAPÍTULO: Normas Básicas – 1
SEÇÃO: Receitas e Despesas - 17
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

1. Para fins de registros contábeis e elaboração das demonstrações financeiras, as
receitas e despesas se classificam em Operacionais e Não Operacionais.
2. As receitas, em sentido amplo, englobam as rendas, os ganhos e os lucros,
enquanto às despesas correspondem as despesas propriamente ditas, as perdas e
os prejuízos.
3. As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela
instituição em suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja,
aquelas que se referem a atividades típicas, regulares e habituais.
(...)
E ainda no Manual COSIF (v. site do BCB) registra-se:
3. Aplicações em Ouro
1 - As aquisições de ouro no mercado físico registram-se em APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM
OURO pelo custo total, em subtítulos de uso interno que identifiquem suas características de
quantidade, procedência e qualidade. (Circ 1273)
2 -O saldo das aplicações em ouro físico ou certificado de custódia de ouro e o saldo dos contratos de
mútuo de ouro, por ocasião dos balancetes e balanços, devem ser ajustados com base no valor de
mercado do metal, fornecido pelo Banco Central do Brasil.(Circ 2333 art 1o itens I,II)
3 - A contrapartida do ajuste positivo ou negativo, efetuado na forma do item anterior, deve ser
registrada em conta adequada de receita ou despesa operacional, respectivamente.(Circ 2333
art 1o § único)
4 -As despesas de transporte, custódia, refino, chancela, impostos e outras inerentes ao ciclo
operacional de negociação do metal, bem como de corretagem, devem ser agregadas ao custo do
ouro. (Circ 2333 art 2o)
5 -A instituição deve providenciar a conferência periódica do estoque de ouro, pelo menos por
ocasião dos balancetes e balanços, devendo o respectivo termo de conferência, devidamente
autenticado, ser arquivado para posteriores averiguações. No caso da custódia do estoque em outra
instituição devem ser arquivados os respectivos comprovantes e efetuados os registros
correspondentes nas adequadas contas de compensação. (Circ 1273)
As contribuições (PIS/Cofins) das Instituições Financeiras incidem sobre
rendimentos de ativos financeiros (ou sobre serviços prestados), mas
não diretamente sobre as vendas de ativos, assim, no campo de incidência
do PIS/Cofins das instituições financeiras estão os serviços bancários e
os de intermediação financeira, não a venda de mercadorias ou de ativos.
O Parecer PGFN/CAT/ no 2773/2007 define a natureza das receitas
auferidas pelas instituições financeiras como receitas de serviços:
PARECER PGFN/CAT/no 2773/2007
(...)
h) serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas advindas da
cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias
(intermediação financeira);
i) serviços para as seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos
prêmios;
j) as afirmações contidas nas letras “h” e “i” decorrem: do princípio da
universalidade na manutenção da seguridade social (caput do art. 195 da CR/88),
do princípio da capacidade contributiva (§ 1o do art. 145 da CR/88), do item 5 do
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Anexo sobre Serviços Financeiros do GATS e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30.12.94 (art. 98 do CTN), do inc. III do art. 2o da LC no 116, de 2003
e dos arts. 3o, § 2o e 52 do CDC.
66.Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do
setor financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins
tributários, estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma
dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz
respeito ao “plus” contido no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
considerado inconstitucional por meio do Recurso Extraordinário 357.950-9/RS
e dos demais recursos que foram julgados na mesma assentada.
E, por decorrência de todas as razões acima alinhadas, incide no caso a
vedação constante do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/03, porque o (a
venda do) bem (ouro ativo-financeiro) não se sujeita ao pagamento da
contribuição:
Lei no 10.833/03
art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Em síntese: da extração até a mencionada operação de venda, aqui em
foco, não incide a Cofins não cumulativa, depois disso passa a incidir em
todas as transações. A venda da DTVM para a contribuinte, ora
Recorrente, é a última operação ainda presidida pelo regime das
instituições financeiras, já a venda da contribuinte, ora Recorrente, para
um cliente seu será a primeira no regime geral das demais pessoas
jurídicas, vale dizer, no regime não-cumulativo, inclusive com apuração
de créditos sobre a venda do ouro, agora devidamente qualificado como
ouro mercadoria.
Enfim, não incide PIS/Cofins sobre a receita decorrente da venda de ouro
ativo-financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria, e,
consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do
referido bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado
como insumo na atividade da empresa.
A Jurisprudência do CARF, embora ainda incipiente, vem se
consolidando no sentido aqui defendido. Em ambos os acórdãos abaixo
citados, a Recorrente é a mesma destes autos (UMICORE), e nos dois
casos acordaram os membros do Colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário:
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

Acórdão n.o 3301-004.675 de 23/05/18 (Relatora Conselheira Liziane Angelotti
Meira Nessa, acolhido por maioria)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro / instrumento cambial
não se está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira
não deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria, deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a
regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a
partir da primeira venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro
então mercadoria se beneficiar dos créditos por ventura gerados, em
conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro ativo
financeiro não houve incidência da contribuição do PIS.
------------------------------
Acórdão n.o 3402-005.581 de 25/09/18 (Relator Conselheiro Pedro Sousa
Bispo, acolhido por maioria)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial
não se está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira
não deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela
adquirente, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que esse fato
vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e
da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria poderá o
adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se dos créditos por
ventura gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o
bem ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição para a COFINS.
Vale citar alguns excertos deste último acórdão (3402-005.581),
alinhados com o entendimento aqui adotado:
Nesse cenário, a afirmação da Recorrente, em sua defesa, de que o ouro ativo
financeiro se sujeita normalmente a incidência do PIS e da COFINS em todas as
operações envolvidas ao longo da sua cadeia não se mostra verdadeira, pois,
conforme visto nos dispositivos legais anteriormente expostos, o ouro ativo
financeiro tem uma carga tributária bastante reduzida se comparada como o do
ouro mercadoria. Sobre as operações envolvendo o primeiro , os envolvidos na
cadeia de produção do ouro ativo financeiro, desde a extração até chegar a
instituição financeira, não pagam PIS e COFINS sobre essas operações, posto
que são beneficiadas pela imunidade, excetuando se IOF. Tendo uma carga
tributária menor, logicamente o ouro ativo financeiro/instrumento cambial tem
um preço mais barato que o ouro mercadoria.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a operarem com o
ouro ativo financeiro, tais como as DTVMs, por sua vez, estão sujeitas ao regime
cumulativo das Contribuições para o PIS e COFINS, incidindo essas
contribuições sobre as receitas de serviços bancários (cobranças de tarifas) e as
de intermediação financeira. Quanto a tributação das contribuições em comento
nesse ramo de atividade, reproduz-se o Parecer PGFN/CAT/No 2.773/2007, que
trata da base de cálculo dessas contribuições devidas pelas instituições
financeiras e seguradoras após o julgamento do RE 357.9509/RS, no qual fica
claro que as instituições financeiras tem como receita apenas serviços para fins
tributários, e destes a receita pelo serviço de intermediação financeira, não tendo
receitas pela venda de mercadorias, in verbis:
(...)
Destarte, conclui-se que na instituição financeira (DTVM) que recebe o ouro
compromissado com natureza de ativo financeiro e o aliena a um investidor,
a tributação do ouro não se dá sobre o valor do bem ouro alienado, mas tão
somente sobre a receita de serviço de intermediação, incidindo sobre o
ganho apurado entre a operação de compra e a de venda, se por ventura
apurado, pois também se é possível apurar perda na operação.
No caso ora analisado, torna-se evidente que o produto (ouro) adquirido pela
Recorrente, na sua origem, era, de fato, um ativo financeiro que possuía, pela
Constituição e lei regulamentadora, características próprias bem distintas das do
ouro mercadoria, mormente com relação as instituições autorizadas a operá-lo,
documentação lastreadora das operações e sua forma de tributação privilegiada.
Depreende-se dos fatos até aqui narrados, que a Recorrente comprou um ativo
financeiro e posteriormente, por vontade própria, transformou-o em mercadoria,
e consequentemente insumo, para aplicação no seu processo produtivo de
purificação do ouro.
Ressalta-se que o produto adquirido foi um ativo financeiro da DTVM e não uma
mercadoria, como faz crer a Recorrente. Em uma etapa posterior foi que o
Contribuinte concretizou o seu animus de transformá-lo em mercadoria nova,
quando então a utilizou como insumo.
Entendo, assim, que a situação explicitada não gera direito a crédito porque
a Recorrente, de forma originária, fez surgir a mercadoria que não existia
nas operações anteriores, posto que o produto adquirido (ouro ativo
financeiro) possuía características próprias, distintas das mercadorias, não
havendo que se falar em direito a crédito. Se a Recorrente optou pela
transformação do ouro ativo financeiro em mercadoria isso deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a
regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a
partir da primeira venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro, então
mercadoria, beneficiar-se dos créditos por ventura gerados, em conformidade
com as leis de regência, antes não.
(...)
No caso concreto, restou comprovado que o bem adquirido pela Recorrente (ouro
ativo financeiro), além de não ser mercadoria no momento da aquisição, também
não se sujeitou o bem, ouro ativo financeiro, a incidência das contribuições ao
PIS e a COFINS ao longo da sua cadeia, desde a extração até a negociação do
ativo financeiro pela DTVM, o que torna inviável a possibilidade de
creditamento dessas contribuições na operação de aquisição do bem.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.076 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.905381/2011-41

A essa mesma conclusão chegou a Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira
Nessa no acórdão no 3301004.675, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, que, em
julgamento dos mesmos elementos fático-jurídicos da própria Recorrente, mas de
período de apuração diferente, concluiu pela impossibilidade de creditamento na
operação de aquisição do ouro na forma aqui discutida, conforme sintetizado na
ementa a seguir reproduzida:
Registra-se, por último, que, dos dois acórdãos citados, a contribuinte
recorrera à CSRF, mas, em ambos o Recurso Especial NÃO fora
conhecido,
por
ausência
de
comprovação
“de
divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em
que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido
aplicada de forma diversa” (Ac. 9303-010.237 e 9303-010.239).
De todo exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe
provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital